Tribunal: CARF
Processo: 19985.720422/2020-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720422/2020-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.565 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
CLEVERSON OSNI BILIZÁRIO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Havendo demonstração de mero erro de fato, capaz de caracterizar a suspensão
da exigibilidade dos débitos que teriam ensejado o indeferimento da opção ao
Regime Tributário do Simples Nacional, o deferimento de referida opção é
medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 110-001.035 da 6a Turma da DRJ10, de 24 de setembro de
2020 (fls. 50 a 53):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720422/2020-49
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.565 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720422/2020-49

Do indeferimento da opção pelo Simples Nacional
O contribuinte solicitou o ingresso no Simples Nacional - Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte no ano-calendário 2020, que foi indeferido em razão da existência de
débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa,
relacionados a seguir:

Da manifestação de inconformidade
O contribuinte teve ciência do indeferimento da opção pelo Simples Nacional em
14/02/2020 e apresentou manifestação de inconformidade em 28/02/2020, cuja
tempestividade está atestada às fls. 37/38 dos autos. A empresa alega, em síntese, que
efetuou o pagamento do DARF de adesão ao parcelamento com o CPF do sócio em
29/01/2020. No dia 30/01/2020 efetuou o pagamento do mesmo DARF, porém com o
CNPJ da empresa. Solicitou o pedido eletrônico de retificação (REDARF) em
11/02/2020, o que foi deferido pelo órgão competente.

A DRJ, por sua vez, julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido
em sua impugnação (fls. 3 e 4), que intentava afastar o indeferimento de opção pelo SIMPLES
NACIONAL (fl. 6) em decorrência da existência de débitos de tributos com exigibilidade não
suspensa, com destaque para o seguinte trecho:
De acordo com os extratos de fls. 17/19 dos autos, a negociação para parcelamento dos
débitos apontados no Termo de Indeferimento, iniciada em 27/01/2020, foi cancelada
por não ter sido confirmado o pagamento tempestivo da primeira parcela de todos os
tributos envolvidos na negociação.
Os débitos apontados no Termo de Indeferimento foram inscritos em Dívida Ativa da
União em 13/04/2020, sob a inscrição no 90420007962-09 (fls. 28/30).
Considerando que não houve regularização das pendências existentes até o final do
prazo legal, o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional deve ser
mantido.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.565 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720422/2020-49

Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 62),
requerendo o deferimento de opção pelo SIMPLES, considerando que teria pago a 1a parcela do
débito no dia 30/01/2020, em que pese tenha ocorrido erro quanto à indicação do CNPJ (já que
foi inserido CPF do sócio).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de análise quanto à inclusão da empresa no regime de tributação pelo Simples Nacional,
desvinculada de exigência de crédito tributário ainda objeto de lide pendente de julgamento
administrativo.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 11 de novembro de
2020, fl. 59, face à publicação de Edital, em 10/11/2020, fl. 58), e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Relativamente ao mérito, necessário indicar que remanesce como objeto de lide a
identificação ou não do pagamento tempestivo do débito em cobrança (ou sua regularização) já
definitivamente constituído (exigibilidade não suspensa).
Nesses termos, necessário indicar que a empresa recorrente afirma ter quitado a 1a
parcela do débito (regularização do débito) no dia 31/01/2020, conforme doc. de fl. 61:

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.565 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720422/2020-49

Ademais, na fl. 10, consta também outra forma de pagamento, desta vez, em 29/01/2020,
que condiz com o argumento da recorrente, de que, em que pese tenha informado o CNPJ da
empresa, o agente arrecadador tenha promovido o recolhimento associando-o ao CPF do sócio, a
saber:

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.565 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720422/2020-49

Entendo, portanto, pela possibilidade de reconhecimento, no curso da lide, da
caracterização da existência de erro de fato, devidamente demonstrado por referido DARF, capaz
de fazer prova em favor da empresa recorrente, à luz da máxima efetividade do processo e à luz
do formalismo moderado.
Nesses termos, entendo cumprido o artigo 6o, §2o, inciso I, da Resolução CGSN no
140, de 22/05/2018, que indica que, enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.565 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720422/2020-49

(último dia útil do mês de janeiro), o contribuinte poderá regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso no Simples Nacional.
Nesse sentido, sido verificada a regularização tempestiva do débito que deu ensejo
ao indeferimento, o provimento do Recurso Voluntário é medida que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital